Tribunal: STF
Processo: ARE 899853
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Gratificação conferida a professor da rede pública de ensino. Alegação de ofensa à separação de poderes. Aplicação de norma local. Incidência do enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Violação ao princípio da legalidade. Ausência. Incidência do enunciado 636 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.